Tribunal: TJDFT
Processo: 0749413-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR FURTOS QUALIFICADOS, COM O EMPREGO DE FRAUDE E EM CONCURSO DE PESSOAS, E POR CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de paciente denunciado pela subtração de veículos mediante fraude, consistente na contratação de “serviço de guincho”, a fim de rebocá-los clandestinamente até oficinas de desmanche. As circunstâncias fáticas não sofreram alteração, subsistindo a higidez dos motivos alinhados para a manutenção do paciente no cárcere. Afere-se que o contexto delitivo ainda representa acentuado risco à incolumidade pública, suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente como medida necessária e adequada para a contenção do ímpeto delitivo.
A decisão que manteve a prisão preventiva fundamenta-se em circunstâncias pessoais do paciente, não devendo ser equiparada às proferidas em relação a outros acusados. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade do paciente, se evidenciada a necessidade de sua constrição para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, já oferecida e recebida a denúncia.
As circunstâncias também evidenciam a intenção de o paciente se furtar à aplicação da lei penal. Já decidiu o STJ: "Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meio para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia"(HC 554.111/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).
Constrição fundada no art. 312 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.